Tribunal: TJMT
Processo: 1019435-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019435-86.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON THIAGO COELHO BUENO - CPF: 005.478.951-60 (IMPETRANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido liminar objetivando a convocação para posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, em concurso público, fundamentado na alegação de preterição arbitrária da Administração Pública que optou por contratações temporárias em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidato classificado em 108o, fora do número de vagas previstas em edital, possui direito líquido e certo à nomeação quando há alegação de preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias e déficit funcional no serviço público.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração
Pública
, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “
Candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, incumbindo-lhe demonstrar de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública para converter tal expectativa em direito subjetivo, não sendo suficiente a alegação de déficit funcional ou contratações temporárias
”.

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, II, III e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, STJ, AgInt no REsp 2.176.751/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.06.2025; TJMT, N.U 1019590-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado com
pedido liminar, impetrado por
NELSON THIAGO COELHO BUENO
em face do ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a concessão da medida liminar consistente na sua convocação para posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH.

A parte impetrante aduz ter sido classificada na 108a posição no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo no Estado de Mato Grosso, cujo resultado foi homologado em 16/03/2020, com prorrogação de validade até 08/06/2025.

Alega que a Administração Pública tem se mantido omissa em nomear os aprovados, a despeito da constatação de déficit funcional no sistema socioeducativo, com mais de 180 cargos vagos, conforme demonstra a Portaria no 034/2025-SEJUS/MT.

Sustenta que tal cenário, somado à adoção de medidas paliativas como contratações temporárias e designações precárias, evidencia a preterição dos candidatos aprovados, contrariando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da ordem, com sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

O feito foi distribuído a juízo de primeiro grau, que declinou da competência por se tratar de competência originária deste e. Tribunal de Justiça
(id. 293290359, p. 12/13)
.

Emenda à inicial para incluir no polo passivo o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso
(Id. 293505377).

Indeferida a liminar pleiteada, com o reconhecimento de ofício da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado.
(Id. 293870389).

Manifestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 297829387, pugnando pela denegação da ordem, em razão da ausência de direito líquido e certo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança
(Id.

304772859)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatório, c
uida-se de mandado de segurança impetrado com
pedido liminar, por
Nelson Thiago Coelho Bueno

em face do ato tido como coator atribuído ao
Governador do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a concessão da medida liminar consistente na sua convocação para posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH.

A parte impetrante, classificada na 108a colocação em cadastro de reserva, alega que a autoridade coatora tem se mantido omissa em nomear os aprovados, a despeito da existência de contratações precárias e da constatação de déficit funcional no sistema socioeducativo, com mais de 180 cargos vagos, conforme demonstra a Portaria no 034/2025-SEJUS/MT, evidenciando preterição administrativa.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).

[sem destaque no original].

Sob esse prisma, incumbe ao candidato a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

No presente caso, embora a parte impetrante defenda a existência de déficit funcional no sistema socioeducativo, não restou comprovada a preterição arbitrária capaz de converter sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Com efeito, ainda que se reconheça a existência de mais de 180 cargos vagos, conforme Portaria n. 034/2025-SEJUS/MT, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a preterição arbitrária alegada.

A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária, sempre respeitando a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

No tocante à existência de contratações temporárias, a parte impetrante limita-se a juntar mero extrato de servidores vinculados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Id. 293535863), sem indicação de quais contratos temporários estariam em análise, tampouco demonstrar identidade entre os cargos ali relacionados e aquele objeto do certame, ou ainda comprovar que tais vínculos tenham excedido o prazo legalmente permitido.

Ademais, a mera contratação temporária para cargos previstos em edital de concurso público, enquanto vigente o certame, também não configura a preterição de candidato, uma vez que a necessidade transitória que fundamenta tais vínculos não se confunde com a existência de cargos efetivos vagos, nem autoriza presumir a possibilidade de provimento permanente, sobretudo diante das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em mesmo norte é a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

‘[a] paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço
. Cuida-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem’ (AgRg no RMS 49.610/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016)
.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.176.751/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)
[sem destaque no original].

Em relação à alegação de que já houve o reconhecimento de expressa preterição indevida de candidatos aprovados em concurso público no julgamento do agravo de instrumento n. 1018740-06.2023.8.11.0000, que tramitou perante a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria da e. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, é certo que tal deliberação limitou-se à manutenção de decisão liminar, de natureza precária e passível de modificação no curso da ação civil pública em trâmite na instância de origem.

Além disso, a decisão agravada discutida no referido agravo de instrumento limitou-se a determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à imediata nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público n. 01/2016/SEJUDH, em quantitativo suficiente “
para que todas as unidades prisionais
alcancem a proporção mínima
adotada como parâmetro pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio da Resolução CNPCP no 09/2009 seja no tocante aos policiais penais (art. 1o), seja quanto aos profissionais da equipe técnica (art. 2o)”.
[sem destaque no original].

Isso significa que deverá ocorrer a nomeação de candidatos somente até que se atinja o quantitativo mínimo de servidores nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Contudo, não há nenhuma demonstração inequívoca de que tal determinação judicial possa alcançar a classificação ocupada pela parte impetrante no certame.

A respeito do presente certame, há posicionamento semelhante desta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CANDIDATO CLASSIFICADO EM 180a POSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 180a colocação em concurso público destinado exclusivamente à formação de cadastro reserva para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, visando sua imediata convocação, nomeação e posse, com fundamento na existência de déficit funcional e contratações temporárias que caracterizariam preterição arbitrária.

[...]

5. O candidato classificado na 180a posição em concurso exclusivamente para cadastro reserva não comprovou de forma inequívoca a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, sendo insuficientes para tal fim alegações genéricas sobre déficit de servidores ou contratações temporárias.

6. A contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos para suprir necessidades permanentes, não caracterizando, por si só, preterição dos candidatos aprovados em concurso público.”

(TJMT, N.U 1019590-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025